Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018377-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Impetrante: Jader Francisco Del Ricardi
Paciente: Valdesson Fernandes Machado
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdesson Fernandes Machado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9°, artigo 147 e artigo 330, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha.
Em síntese, afirma o impetrante que a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de fundamentação idônea quantos aos requisitos necessários para a aplicação da medida extrema, em contrariedade ao que estabelece o artigo 312, do CPP, evidenciando, desse modo, o constrangimento ilegal em relação ao paciente.
Ainda, aduziu que não há provas contundentes quanto às práticas dos delitos em tela, asseverando, ainda, o fato de o paciente ostentar boa conduta e primariedade em relação a práticas delitivas, fatores esses que ensejariam a concessão do respectivo alvará de soltura em seu favor.
Diante dessas considerações, almejou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva em favor do paciente.
Juntou documentos.
É o relatório do necessário.
Examinados em cognição sumária os elementos de convicção existentes, constata-se a inviabilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela defesa técnica, porquanto ausentes os pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Verifica-se em princípio, a insubsistência dos argumentos sustentados quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (artigo 312, CPP), sobretudo ante as reiteradas agressões perpetradas pelo paciente em relação à vítima e o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
No tópico, o decreto prisional pontuou a prova da materialidade e os indícios das práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrências (ID Num. 55851955 – fls. 05/07), das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do beneficiário (ID Num. 55851957 – fls. 01/04), das próprias declarações da vítima (ID Num. 55851957 – fls. 06/07), além do Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 320.1.02.2020.017185-01 (ID Num. 55851972 – fls. 02/07).
Por sua vez, constata-se, diante de toda a documentação juntada, as várias e constantes agressões praticadas, em tese, pelo paciente, especialmente socos, puxões de cabelo e enforcamento, que avultam do exame de corpo de delito na vítima, sem falar nos descumprimentos às medidas protetivas de urgência fixadas em período anterior, ante as ameaças de morte supostamente perpetradas, contexto que revela, em princípio e ao menos em tese, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis exigível à decretação da medida extrema.
Nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
Depreende-se que, no dia 22.08.2020, por volta das 12h00min, o custodiado teria agredido a companheira Ivanilde Américo Maranhão através de enforcamento e puxões de cabelo, o que ficou comprovado por meio do exame de corpo de delito incurso nos autos. Esclarece a vítima Ivanilde que as agressões ocorreram logo após ela afirmar ao custodiado que desejava se separar dele, sendo que obteve êxito em fugir na sequência e comunicar a polícia.
Além disso, a vítima afirma que as agressões são constantes e sempre que menciona que quer se separar o requerido lhe castiga e deixa sem sair de casa.
Em complemento, acrescentam os policias que o custodiado ofereceu resistência, oportunidade em que foi necessário o uso de força moderada para fazer a sua captura.
(...)
No mesmo sentido, verifico que o custodiado Valdesson também figura como autor de lesões corporais praticadas em face da vítima Ivanilde nos autos do inquérito policial autuado sob o código 68614, número 354-31.2019.811.0049, afeto ao juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica-MT.
Além do mais, destaco que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.
(...)
Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública, de modo que o perigo na sua liberdade fica caracterizado diante das reiteradas agressões perpetradas em face da vítima, bem como do eminente descumprimento das medidas protetivas já fixadas em seu desfavor.
Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).” (sic. ID Num. 55850992 – fls. 03/04).
Com efeito, vislumbra-se, por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Ora, como é cediço, a redação do artigo 313, III, da Carta Processual Penal endossa os fundamentos acima alinhavados, na medida em que, considerando o disposto no artigo 312, do CPP “...será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”, contexto que se faz presente no caso em epígrafe.
Por oportuno, registre-se que não há,ao menos nesta via concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta das reiteradas práticas delitivas, reclama, por ora, a manutenção da prisão como prevenção à prática de novos crimes.
Ademais, assinale-se que, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Não há que se falar em desproporcionalidade na prisão preventiva do custodiado, quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (Por todos: TJMT. N.U 1013430-24.2020.8.11.0000. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. DJE 12/08/2020).
Ante o exposto, não configurado o constrangimento ilegal alardeado na incoativa, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que,efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada